Tribunal: STF
Processo: HC 192068
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alex de Almeida Felix apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 611.940/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Sustenta o impetrante ilegalidade da decisão mediante a qual determinada a prisão preventiva do paciente, decorrente do suposto cometimento das infrações descritas nos artigos 180, §§ 1º e 2º(receptação qualificada) por diversas vezes, e 311(adulteração de sinal identificador de veículo automotor), ambos do Código Penal.
    Aponta violação do sistema acusatório e da vedação à decretação de prisão cautelar de ofício, conforme disposto no artigo 311 do Código de Processo Penal, com a redação da Lei nº 13.964/2019.
    Acrescenta ter-se inobservado o direito do paciente à realização da audiência de custódia, aduzindo afronta às normas de direito internacional e ao artigo 310 do CPP. 
    Requer-se, liminarmente, seja afastada a medida constritiva imposta ao paciente, afirmando-o primário.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o voto condutor do acordão:
    “A insurgência não merece prosperar. Com efeito, conforme salientado na decisão agravada, o writ é manifestamente incabível. Este Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar em prévio mandamus, conforme dispõe o verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não se verificou na espécie. Nesse sentido: 
    PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O art. 557, caput, do CPC, autoriza o relator a negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Preliminar de desrespeito ao princípio da colegialidade rejeitada. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que denega liminar, a não ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal - o que não ocorre na hipótese tratada nos autos. Ademais, o presente HC foi formulado em patente descompasso com o sistema recursal vigente, notadamente o art. 16, parágrafo único, da Lei n. 12.016/2009, segundo o qual "da decisão do relator que conceder ou denegar a medida liminar caberá agravo ao órgão competente do tribunal que integre". 3. Esta Corte vem entendendo perfeitamente aplicável em casos tais o entendimento sumular antes referido, considerando a natureza precária do ato apontado como coator proferido em sede mandamental (STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 290557/SP, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 25/09/2014). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 287.726/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 11/2/2015). 
    Questiona a defesa, no presente regimental, a possibilidade de o Magistrado decretar a prisão preventiva do réu, de ofício, após o advento da Lei n. 13.964/2019. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos dos artigos 310 e seguintes do Código de Processo Penal. De fato, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, "em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial". Entretanto, o artigo 310 do Código de Processo Penal, com redação alterada pela Lei n.13.964/2019, dispõe: 
    Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. 
    No particular, em que pese a existência de entendimento contrário, o artigo 310, II, do CPP autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo processante, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu, na espécie. Embora a Lei n. 13.964/2019 – Pacote Anticrime – tenha retirado a possibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, do art. 311 do Código de Processo Penal, no caso, trata-se da conversão da prisão em flagrante, hipótese distinta e amparada pela regra específica do art. 310, II, do CPP. Assim, não há ilegalidade ou ofensa ao sistema acusatório, na prisão preventiva do agente uma vez que a sua conversão, de ofício, está amparada na previsão legal do art. 310, II do CPP. Aliás, como destacou o Ministro Rogério Schietti Cruz, em situação análoga a do presente feito "a atual redação do art. 310 do CPP (alterada pela Lei n. 13.964/2019) mantém as mesmas disposições em seus incisos" (HC n. 587.074/MT, Sexta Turma, DJe 16/6/2020). Confira-se, a título de ilustração, julgados desta Corte Superior: 
    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
    3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente é apontado como um dos destinatários dos entorpecentes apreendidos com a corré (1.890 gramas de maconha e 607 de crack). Segundo consta, os agentes estariam associados para a prática do tráfico, sendo a corré responsável por adquirir substâncias entorpecentes em município vizinho e abastecer pontos de venda de drogas locais, nos quais o recorrente realizava a venda de entorpecentes no varejo. 4. Recurso não provido. (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020, grifo nosso). PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] III - Quanto à alegação de constrangimento ilegal em razão da não realização da audiência de custódia, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente decidido que "a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante (HC n. 344.989/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/4/2016). IV - No que pertine à existência de excesso de prazo na formação da culpa, ressalta-se que tal pedido sequer foi apreciado pelo eg. Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância. V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal. [...] (RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020, grifo nosso).
    Cumpre citar as lições do Professor Guilherme de Souza Nucci, a respeito do tema (destaquei): 
    Soa-me justo apontar o seguinte aspecto: após a reforma processual introduzida pela lei 13.964/19, que vedou a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz durante a instrução (o que não tinha sido abrangido pela reforma de 2011), alguns operadores do Direito ressuscitaram aquela questão da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Entretanto, a referida lei 13.964/19 não alterou em absolutamente nada o cenário da conversão do flagrante em preventiva. Essa lei simplesmente vedou a decretação da preventiva, sem requerimento da parte interessada, durante a instrução. Nada mais. Creio nem ser preciso lembrar que a conversão do flagrante em preventiva ocorre durante a fase pré-processual. Concluindo, em nosso entendimento, a prisão em flagrante encontra sustentáculo constitucional, além de ser igualmente apoiada pelo CPP. É uma prisão cautelar legal e legítima. Chegando a juízo o auto de prisão em flagrante, independentemente de qualquer requerimento, deve o magistrado manter ou relaxar a prisão cautelar, ou conceder ao preso a liberdade provisória. Tal medida não significa nenhuma inovação, ou seja, não representa decretação de prisão de ofício. O indiciado não está solto e teria sido preso sem pedido da parte ou representação da autoridade policial. Ele está preso, após regular formalização do auto de prisão em flagrante pelo delegado, por autorização constitucional e legal; o juiz mantém essa prisão, se houver o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva. Por isso, desde 2011, atuando como magistrado no Tribunal de Justiça, nunca me pareceu ilegal a referida conversão da prisão em flagrante em preventiva e, por isso, jamais concedi habeas corpus de ofício (e não me recordo de pedido expresso de nenhum defensor nesse sentido). Atualmente, com a reforma da lei 13.964/10, nesse campo, nada mudou. Logo, ressurgir a questão não traz nada de novo; ao contrário, pode simplesmente demonstrar que o conteúdo da lei 12.403/11 foi mal compreendido pelo operador do Direito que atualmente faz renascer esse debate. (https://www.migalhas.com.br/depeso/330456/conversao-de-flagrante-em-preventiva-e-decretacao-de-prisaocautelar-de-oficio).
    Aliás, no julgamento recente do HC 583.995-MG, a colenda Sexta Turma manteve tal interpretação, por votação majoritária, vencidos os Ministros Sebastião Reis Júnior e Nefi Cordeiro: 
    Para a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, é possível a conversão da prisão em flagrante em medida cautelar pessoal, inclusive a prisão preventiva, mesmo sem pedido expresso do Ministério Público ou da autoridade policial. O colegiado, por maioria, negou habeas corpus a um indivíduo acusado de homicídio tentado, cuja prisão em flagrante fora convertida em preventiva pelo juiz plantonista, com fundamento na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública. A defesa sustentou a ilegalidade do decreto de prisão preventiva, por não ter havido requerimento do MP nem representação policial — o que seria contrário ao artigo 311 do Código de Processo Penal (CPP), com a nova redação dada pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Segundo consta do processo, a audiência de custódia deixou de ser realizada com base em orientações oficiais para a prevenção do novo coronavírus. O ministro Rogerio Schietti Cruz, autor do voto que prevaleceu no julgamento, afirmou que, com a edição da Lei 13.964/2019, não mais se permite que o juiz, mesmo no curso da ação penal, adote a prisão preventiva sem provocação do MP. Para o ministro, a imparcialidade do juiz que conduz a causa — ou, mais ainda, daquele que supervisiona a investigação preliminar — poderia ser colocada em risco caso lhe fosse autorizado decretar a prisão ou outra medida cautelar sem pedido do órgão com atribuição legal para tanto. 
    Situação distinta Schietti ressaltou, porém, que o artigo 282, parágrafo 5º, do CPP permite ao juiz, com ou sem pedido das partes, revogar medidas cautelares ou substituí-las se verificar que não mais há motivo para sua manutenção, bem como voltar a decretá-las caso encontre razões para isso. A propósito, o ministro lembrou que a redação anterior do artigo 311 do CPP autorizava a decretação da preventiva de ofício, no curso da ação. Com o Pacote Anticrime, passou a ser indispensável o pedido do MP, da polícia ou do querelante (no caso da ação penal privada). No entanto, apontou, a conversão do flagrante em prisão preventiva é uma situação à parte, que não se confunde com a decisão judicial que simplesmente decreta a preventiva ou qualquer outra cautelar. Quando há o flagrante – explicou o ministro –, a situação é de urgência, pois a pessoa já está presa e a lei impõe ao juiz, independentemente de qualquer provocação, a obrigação imediata de verificar a legalidade dessa prisão e a eventual necessidade de convertê-la em preventiva ou de adotar outra medida. Açodamento Para Schietti, a conversão nem deveria ser vista propriamente como um ato de ofício, já que a lei obriga o juiz a optar entre uma das hipóteses indicadas no CPP. Essa decisão, em regra, será adotada em uma audiência de custódia, com a presença de representantes do MP e da defesa, ocasião em que as partes, inevitavelmente, irão se manifestar sobre a eventual conversão da prisão. Porém, como destacou Schietti, a audiência pode não se realizar no prazo legal por alguma razão justificável, a exemplo do que ocorreu no caso em julgamento. Em tais situações, a providência mais prudente, na opinião do ministro, seria abrir vista ao órgão do Ministério Público, para se pronunciar sobre o flagrante e sua possível conversão em preventiva ou outra cautela, mas isso implicaria atraso na decisão, em prejuízo do autuado. Schietti alertou que simplesmente conceder liberdade provisória ao preso, independentemente do risco que isso venha a representar para a sociedade, seria desconsiderar outros fatores que estão em jogo além do interesse individual do autuado. Assim, "a conversão do flagrante em prisão preventiva e o envio imediato dos autos ao MP, em contraditório diferido, não se mostra medida ilegal ou arbitrária". Mesmo reconhecendo que esta não é a solução ideal, o ministro comentou que ela atende à exigência de uma decisão no prazo legal. Ele apontou que o parágrafo 4º do artigo 310 do CPP, que manda relaxar a prisão caso não seja realizada a audiência de custódia em 48 horas após o flagrante, está suspenso por liminar do Supremo Tribunal Federal. Enquanto não houver uma definição sobre tal questão, disse Schietti, a pura e simples anulação da prisão preventiva, por ausência de requerimento expresso para a conversão, pode ser uma "providência açodada", diante da falta de clareza sobre as inovações legais. https://www.conjur.com.br/2020-set-17/flagrante-convertido-preventiva. 
    Não há que se falar, portanto, em teratologia ou flagrante ilegalidade na situação em foco. Por certo, todas as questões suscitadas pela defesa do paciente serão tratadas naquele mandamus por ocasião do julgamento de mérito, sem o qual esta Corte fica impedida de apreciar (em ampla extensão e profundidade) o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. Em conclusão, entendo não configurada hipótese excepcional de flagrante ilegalidade que justifique a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, resultando incabível a presente impetração. Por tudo isso, não há razões para modificar o entendimento anterior. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. É como voto. Ministro REYNALDO SOAR 
    No caso, o julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Ademais, diversamente do que alega o impetrante, a custódia preventiva do paciente decorreu da conversão da prisão em flagrante, mediante decisão em que o Juízo consignou:
    “Trato de auto de prisão em flagrante em que a situação de flagrância está caracterizada, pois os conduzidos foi pilhados por policiais militares durante a prática das infrações penais (art. 302, I, do CPP). Outrossim, verifico que foram respeitadas as disposições constitucionais e legais aplicáveis (informação dos direitos, faculdade de presença de advogado, comunicação a familiares e entrega da nota de culpa). Na forma do art. 310, §§ 3° e 4°, do Código de Processo Penal, a realização da audiência de custódia é inviável. É de conhecimento público que o vírus COVID-19 foi elevado à categoria de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, desvelando-se necessárias medidas para sua contenção. Por esse motivo, o Conselho Nacional de Justiça editou no dia 17-3-2020 a Recomendação n. 62, dispondo, dentre outras medidas, que "(...) em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o , do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia" (art. 8°). Assim, a realização da solenidade somente seria possível se houvesse prévia avaliação psicossocial e de saúde, além da adoção de procedimentos específicos (art. 8°, § 3°). Sob esse enfoque, considerando que esta Unidade Jurisdicional não dispõe de corpo clínico para que tais cautelas sejam tomadas, deixa-se de realizar, excepcionalmente, a audiência de custódia. No prazo de 24 (vinte e quatro) horas, deverá ser realizado exame de corpo de delito, o qual deverá ser instruído com registro fotográfico do rosto e do corpo inteiro dos conduzidos (art. 8°, § 1°, I, "c"). Oficie-se à autoridade policial para as providências necessárias. Por isso, HOMOLOGO a prisão em flagrante de Elton Jonathan Barbosa e de Alex de Almeida Felix pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, por diversas vezes, e no art. 311, caput, do Código Penal. 
    No que concerne a não realização da audiência de custódia, o Juízo assim decidiu em observância à Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, justificada, portanto, a medida, em virtude da situação de excepcionalidade decorrente da pandemia de coronavírus.
    Relativamente à prisão preventiva, consignou:
    “O decreto de prisão preventiva é cabível, uma vez que a pena máxima cominada ao tipo penal supera quatro anos (art. 313, I, do CPP). Quanto aos balizadores do art. 312 do CPP, destaco que a situação de flagrância, na qual os conduzidos foram pilhados por policiais militares durante a prática das infrações criminais, bem demonstra o fumus comissi delicti. Segundo consta nos autos, obteve informes de que funcionava no local um desmanche de veículos, sendo que, ao constatarem a veracidade das informações, apreenderam um automóvel com veículo de furto com placa adulterada e partes de outros carros, bem como prenderam os réus em flagrante. Nesse aspecto, observa-se que os conduzidos, por ocasião dos interrogatórios, permaneceram em silêncio, de modo que não há nenhum elemento a infirmar a palavra firme e coerente dos policiais, a qual, não é demais recordar, possui presunção de veracidade e de legitimidade. Por outro lado, o periculum libertatis é evidente, sendo que a prisão preventiva dos conduzidos justifica-se como garantia da ordem pública. Apesar de não se existir um conceito preciso para a "garantia da ordem pública", a hodierna jurisprudência que a segregação do agente é possível nas hipóteses de periculosidade social do agente, que é constatada pela gravidade concreta da conduta ou pela possibilidade de reiteração criminosa (vide, nesse sentido, o RHC n. 111.680/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25-6-2019, DJe de 1- 7-2019). No caso dos autos, há tanto gravidade concreta na conduta atribuída aos conduzidos como possibilidade de reiteração criminosa, diante da existência de indicativos de que operavam um desmanche de automóveis. Com efeito, a realização contumaz do desmanche de automóveis demonstra a periculosidade social do agente, pois: a) há estreita relação com o crime organizado, que, não raras vezes, atua em outros Estados da Federação; b) há exorbitantes lucros advindos da prática criminosa, seja pela facilidade da inserção de peças no mercado, ou pela dificuldade-impossibilidade de recuperá-las. Inclusive, não se pode descartar que os conduzidos tenham receptado dezenas, talvez centenas, de outros automóveis. O caso ganha ainda mais destaque quando se constata a existência de peças de carros com considerável valor de mercado, como Volvo XC60, Honda Civic e Ford Fusion, bem como de carros populares, como Renault Kwid e Hyundai HB20. Todos esses elementos apontam que os conduzidos praticavam o crime de forma organizada e sistemática Se isso não fosse suficiente, denota-se que o conduzido Elton Jonathan Barbosa é reincidente e, no momento de sua captura, foi cumprido mandado de prisão expedido em sua execução peanl. À vista disso, há elementos suficientes que os conduzidos fizeram do crime seu meio de vida, de modo que em liberdade voltaria a delinquir. Por outro lado, percebe-se que o conduzido Alex de Almeida Felix é natural do Estado de São Paulo, não estando descartada, assim, a possibilidade de evasão. Logo, a prisão preventiva também é necessária para garantir a aplicação da Lei Penal. Não se pode ignorar, porém, a pandemia causada pelo vírus COVID-19, classificada como tal pela Organização Mundial da Saúde, fato que, inclusive, acarretou na dispensa da realização da audiência de custódia. Isso impõe ao Poder Público a tomada de medidas para a contenção da doença e, dentre elas, está a adoção da prisão preventiva nos casos estritamente necessários. Nessa colisão de direitos fundamentais - saúde pública e segurança pública -, ponderando o caso concreto, compreendo que esta deve ser tutelada com maior intensidade, pois: a) como visto, há gravidade concreta na conduta e possibilidade de reiteração criminosa; b) há possibilidade de evasão; c) os conduzidos não compõe grupo de risco; d) não há notícias de contaminação nas adjacências do presídio. Diante do exposto, CONVERTO OS FLAGRANTES EM PRISÕES PREVENTIVAS. Expeçam-se os mandados de prisão, inserindo-se os dados no BNMP 2.0. Oficie-se à autoridade policial para que promova, no prazo improrrogável de vinte e quatro horas, o exame de corpo de delito, o qual deverá ser instruído com registro fotográfico do rosto e de todo o corpo dos conduzidos. Consigno que em não sendo constatada lesões por parte da Autoridade Policial fica dispensada a realização do álbum fotográfico, diante da notória dificuldade na remoção dos conduzidos da CPP até o IML, em razão do número escasso de policiais. Dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência”. 
    Esse raciocínio não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que, 
     “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).
    Perfilhando desse entendimento: HC nº 133.210/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/10/16; HC nº 137.365/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/11/16, entre outros. 
    Anoto por fim, que a existência de condição subjetiva favorável ao paciente, tal como a primariedade, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 
 Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente